Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
D E S P A C H O Retornam os autos à instância após: (i) o trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça decisão que não conheceu de recurso especial interposto pelo Distrito Federal (ID’s 58403353 e 72889246); e (ii) o trânsito em julgado de decisão da Egrégia Presidência desta Corte de Justiça que inadmitiu recurso extraordinário também interposto pelo Distrito Federal (ID’s 58403353 e 72969799). Registrado o trânsito em julgado e o consequente esgotamento da instância, também diante das informações de ID 68055562 e o cunho personalíssimo e intransmissível do objeto da ação mandamental, à diligente Secretaria da 1a Câmara Cível para que, com as cautelas cadastrais e anotações de praxe, arquive o presente feito. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora